Tribunal: TJSP
Processo: 2062963-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência pretendido para compelir a seguradora ao fornecimento de medicamento para Fibrose Pulmonar Ideopática que acomete o agravado – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano ainda que se alegue que o tratamento não está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência pretendido para compelir a seguradora ao fornecimento de medicamento para Fibrose Pulmonar Ideopática que acomete o agravado – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano ainda que se alegue que o tratamento não está incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP - Recurso provido.